Tribunal: STF
Processo: HC 255304
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 983.607/ES. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal). 



    Alegando “violação ao princípio da paridade de armas”, sob o argumento de que “foi deferida a juntada de antecedentes do réu, mas indeferida a juntada dos antecedentes da vítima”, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    Inicialmente, para melhor entendimento sobre a controvérsia trazida nesta impetração, insta descrever como restou consignado no acórdão ora combatido, in verbis: 



    Segundo relata o impetrante, o paciente restou denunciado nas iras do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, por fatos perpetrados na data de 16 de julho de 2023, em face de Gilberto Ribeiro (ofendido). 



    Após a primeira fase do procedimento do Júri e a pronúncia do paciente, a defesa foi intimada para se manifestar na forma do art. 422 do CPP, oportunidade em que requereu a juntada dos antecedentes criminais do ofendido, os processos findos e/ou em curso e eventuais guias de execução penal. 



    [...]



    É importante destacar que o procedimento do Tribunal do Júri possui particularidades, na medida em que incumbe ao magistrado a condução do feito cujo veredicto, pautando nas provas coletadas na investigação e em juízo, é destinado ao Conselho de Sentença. 



    Não obstante, compete ao Juiz avaliar acerca da necessidade da prova para esclarecimento dos fatos, podendo indeferir as diligências inúteis e/ou meramente protelatórias (art. 155, CPP e art. 370, parágrafo único do CPC c/c art. 3º, CPP). 



    In casu, conforme explanado pelo magistrado, os documentos aos quais pretende a parte a juntada ao processo podem ser acostados aos autos pela defesa até 03 (três) dias antes do julgamento do Júri, a teor da disposição do art. 479, CPP. 



    Indo além, não verifico ofensa ao princípio de paridade de armas e/ou da plenitude de defesa (art. 5º, LV, CF/88). Deve-se ponderar que o pleito Ministerial de juntada dos antecedentes do paciente no processo originário, consiste em diligência de praxe adotada no processo penal e visa a aferição de eventual antecedentes e reincidência do réu a ser aplicada em hipótese de possível futura condenação pelo Conselho de Sentença. 



    Ao contrário, a pretensão da defesa de colacionar ao apostilado os antecedentes do ofendido não restou justificada nos autos e nem mesmo fundamentada qual será a utilidade da citada prova para o convencimento dos jurados e julgamento do processo, podendo, como dito, ser aferida e juntada ao processo pelo próprio advogado constituído.



    Neste panorama, o indeferimento da citada prova pelo Juiz condutor da ação penal, não constitui constrangimento ilegal e/ou ilegalidade capaz de permitir a concessão da ordem em prol do paciente. 



    [...]



    Acerca do referido indeferimento da juntada do documento solicitado pela Defesa, ressalte-se que, embora os acusados no processo penal tenham o direito à produção de provas, o Magistrado tem discricionariedade para indeferir, motivadamente, aquelas que reputar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pelo requerente. 



    [...]



    No caso dos autos, segundo se infere do aresto emanado pelo Tribunal de origem, a produção da prova foi indeferida pelo Juízo de primeiro grau em decisão mantida pela Corte estadual. Ademais, conforme asseverado pelo Magistrado singular, "a própria parte poderá juntar referidos documentos nos autos, observado o prazo previsto no art. 479 do CPP" (fl. 43). 



    Dessarte, verifica-se a consonância da manifestação da instância precedente com a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior de Justiça, no sentido de que é lícito ao magistrado o indeferimento da produção de provas reputadas desnecessárias, desde que o faça de forma fundamentada, como ocorreu na hipótese.



    [...]



    Logo, não houve cerceamento de defesa, tampouco quebra de tratamento isonômico e malferimento à paridade de armas, visto que foi deferida à Defesa a juntada da documentação no momento e prazo processuais previstos (artigo 479 do Código de Processo Penal - CPP). 



    Além disso, é consabido que rever o entendimento firmado no acórdão encontra impedimento na impossibilidade de amplo exame da matéria fático-probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via do habeas corpus e do seu recurso ordinário. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: “as instâncias inferiores se negam a juntar aos autos de origem os antecedentes criminais da vítima, na fase do art. 422 do CPP, mesmo ficando devidamente demonstrada a importância da produção dessa prova”. Assim, requer-se a concessão da ordem para determinar (a) “ao Juízo de origem (1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES) que providencie os antecedentes criminais da vítima”; e (b) “a proibição de utilização, pelo Parquet, dos antecedentes criminais do Paciente, que não guardarem relação com fatos dos autos originários”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Redator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente